Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGUNDA PERÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO. SÍNDROME DE HELLP. DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA. ÓBITO FETAL. NATIMORTO. HISTERCTOMIA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BAIXA RENDA. PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada pelos apelados, em razão de falha na prestação de serviço médico-hospitalar na rede pública de saúde do Distrito Federal, que resultou em óbito fetal e perda da capacidade reprodutiva da genitora, com condenação ao pagamento de danos morais e pensão civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia judicial.
3. Verificar a responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço médico; a adequação do valor fixado a título de danos morais; e a possibilidade de pensionamento civil em razão de óbito fetal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador é destinatário da prova, conforme os arts. 370, 371 e 355 do Código de Processo Civil (CPC), e decide a partir dos elementos constantes dos autos, sem configurar cerceamento de defesa quando considera suficientes o laudo pericial e os esclarecimentos complementares, que analisaram o prontuário médico, responderam aos quesitos formulados pelas partes e apresentaram fundamentação técnica.
5. A mera discordância do apelante não é suficiente para justificar a realização de nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC). Preliminar rejeitada.
6. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
7. Por um lado, a responsabilidade – objetiva – do Estado se fundamenta nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. Por outro, acerca da responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público, impõe-se a teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar.
8. No caso, caracteriza-se responsabilidade civil do Estado: houve omissão estatal consistente na ausência de monitoramento adequado da gestante de alto risco, indisponibilidade de médico especialista, falta de exames essenciais e inobservância de protocolos clínicos. Tais circunstâncias contribuíram para a evolução do quadro para Síndrome HELLP, descolamento prematuro de placenta, óbito fetal e necessidade de histerectomia.
9. Houve nexo causal entre a omissão do serviço público de saúde e os danos suportados pelos apelados, o quais não foram afastados pela existência de condição clínica preexistente ou pela prematuridade extrema do feto.
10. Em caráter argumentativo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, à luz da teoria da verossimilhança preponderante, a parte que ostentar a versão mais provável deve ser beneficiada com o resultado do julgamento.
11. São requisitos para a incidência da Teoria: 1) impossibilidade ou extrema dificuldade na produção da prova conclusiva; 2) existência de elementos probatórios mínimos; 3) comparação entre as versões para identificar qual é mais verossímil; e 4) superação do estado de dúvida diante da impossibilidade de formar juízo de certeza (subsidiariedade).
12. O laudo pericial foi produzido a partir do exame indireto. Não houve a juntada dos exames específicos para a apreciação. O acervo probatório indica os danos sofridos pela paciente, bem como o resultado morte de seu filho por ocasião da intervenção realizada. O cotejo entre as versões apresentadas pelas partes foi examinado pelo perito e pelo juiz, os quais fundamentaram no sentido de prevalecer a narrativa dos autores, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores (art. 373, II, CPC).
13. A condição de alto risco da gestante e de prematuridade do feto são fatores que impõem dever de cuidado qualificado por parte do ente público, o que enseja dano moral diante da violação ao direito à integridade psíquica. Fixação do valor compensatório em R$ 100.000,00, para cada autor, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
14. O art. 950 do Código Civil estabelece que a ofensa que resultar a inabilitação do ofendido de exercer seu ofício ou lhe diminuir a capacidade de trabalho enseja indenização que inclui pensão correspondente à importância do trabalho que desempenhava ou a depreciação que sofreu. O preceito continua aplicável em caso de resultado morte quando o agente deu causa, no exercício de sua atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia (art. 951).
15. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que a pensão civil é devida mesmo na hipótese em que a vítima não exerce atividade remunerada, o que inclui o recém-nascido. Na visão da Corte, a indenização requer a dependência econômica, a qual pode ser presumida em caso de a entidade familiar ser de baixa renda, e tem por objetivo reparar a perda da expectativa de auxílio econômico. Ainda, admite-se o direito à pensão ao natimorto.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 43, 948, 950 e 951; Código de Processo Civil, arts. 370, 371 e 373.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.145.132/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2025; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.905.617/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2016571, Apelação Cível 0742532-41.2021.8.07.0001, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, julgado em 09/07/2025.